Tribunal: TJSP
Processo: 1063456-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Certidão de Dívida Ativa (CDA) – Pedido de recálculo de CDA de acordo com a taxa SELIC para frações de meses – LE no 16.497/17, a qual, da mesma forma que a LE no 13.918/09, também fixou taxa de juros em patamar superior à SELIC, ao dar nova redação ao disposto no item 2, do §1o do inciso II do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89 – Recálculo deve ser realizado de acordo com o

Ementa:
APELAÇÃO – Certidão de Dívida Ativa (CDA) – Pedido de recálculo de CDA de acordo com a taxa SELIC para frações de meses – LE no 16.497/17, a qual, da mesma forma que a LE no 13.918/09, também fixou taxa de juros em patamar superior à SELIC, ao dar nova redação ao disposto no item 2, do §1o do inciso II do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89 – Recálculo deve ser realizado de acordo com o entendimento fixado na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Afastamento dos juros superiores à SELIC que não retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa – Necessária retificação da CDA e consequente cancelamento do protesto – Precedentes desta Câmara – Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso interposto.